Tribunal: TCU
Processo: 009.054/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 41/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1587/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se da apreciação, para fins de registro, dos 1.000 atos constantes da Lista Sumária 41/2025, relativos a admissões efetuadas pela Caixa Econômica Federal. Considerando que as contratações em epígrafe ocorreram fora do prazo administrativo previsto no edital do concurso, por força de decisão judicial transitada em julgado; Considerando que o aludido provimento judicial, proferido em 06/10/2016, nos autos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, que tramitou na 6a Vara do Trabalho de Brasília, determinou a prorrogação da validade dos concursos regidos pelos Editais 001/2014-NM e 001/2014-NS até o trânsito em julgado daquela ACP; Considerando que, em continuidade ao andamento processual da ACP 00059-10-2016-5-10-0006, o Ministério Público do Trabalho e a Caixa Econômica Federal celebraram acordo, devidamente homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho, com o trânsito em julgado ocorrido em 26/05/2023; Considerando que a Caixa, em decorrência do citado Acordo, comprometeu-se em "convolar em definitiva a admissão de todos os candidatos contratados administrativamente por força da tutela antecipada vigente na presente ACP 00059-10-2016-5-10-0006", garantindo, dessa forma, os efeitos financeiros da admissão ora sob exame, em caráter permanente; e Considerando que, relativamente a matérias dessa natureza, a Resolução/TCU 353/2023, com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025, passou a fixar, por meio de seu art. 7o, inciso II, que se "ordenará o registro com ressalva dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, ou em que haja outro motivo que impossibilite ou não recomende o desfazimento do ato concessório, não obstante a irregularidade detectada pelo Tribunal". Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro com ressalva dos atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.054/2025-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ackson Cavalcante Bezerra (XXX.780.812-XX); Adailton Silva da Hora (XXX.634.515-XX); Adailton da Silva Melo (XXX.453.074-XX); Adalberto Rodrigo Kossmann Schmitt (XXX.404.262-XX); Adao Jorge dos Santos Goncalves (XXX.094.507-XX); Ademilton Gomes da Costa (XXX.011.453-XX); Adolfo Gabriel Capparelli de Oliveira (XXX.175.671-XX); Adriana Maciel (XXX.762.129-XX); Adriana Rocha Bianchini (XXX.204.668-XX); Adriana Viana Valente Cardoso (XXX.824.032-XX); Adriana dos Anjos Sabino (XXX.980.329-XX); Adriano Naves Ungarelli (XXX.063.711-XX); Adriano Vale de Oliveira (XXX.707.972-XX); Aelson Silva Carneiro (XXX.441.735-XX); Afonso Ferreira Gomes Neto (XXX.315.823-XX); Agnaldo de Souza Pinto (XXX.606.058-XX); Agno Luiz Freitas da Silva (XXX.974.991-XX); Agueda Fernanda de Holanda Cordeiro Leite (XXX.837.524-XX); Ailan Santos Bonfim (XXX.583.855-XX); Alan Gatti Aurichio (XXX.348.968-XX); Alan Santana Borges (XXX.615.695-XX); Alana Magalhaes Bastos (XXX.865.823-XX); Alann da Silva Souza (XXX.487.472-XX); Alba Regina Cardoso dos Santos (XXX.460.495-XX); Aldeci Mendes da Trindade (XXX.141.672-XX); Alecio Cabral Neto (XXX.492.557-XX); Alessandra Carolina Carvalho de Souza (XXX.617.519-XX); Alessandra Olmedo Medina (XXX.676.351-XX); Alessandro Marques de Souza (XXX.372.663-XX); Alex Feitosa de Sousa (XXX.331.293-XX); Alexandra Schrarstzhaupt (XXX.517.260-XX); Alexandre Alberto Bonicontro (XXX.388.977-XX); Alexandre Guimaraes Nascimento (XXX.420.642-XX); Alexandre Lima Moraes (XXX.200.970-XX); Alexandre Rezende Silva (XXX.856.031-XX); Alexandre Siqueira Carvalho (XXX.188.586-XX); Aline Araujo Gomes Almeida (XXX.253.993-XX); Aline Comparsi Custodio (XXX.684.050-XX); Aline Liege Altmann (XXX.102.520-XX); Aline Ventura Pires (XXX.834.288-XX); Alison Angelo da Silva Viana (XXX.372.852-XX); Alisson Fabio Oliveira Santos (XXX.038.355-XX); Alisson da Silva Ribeiro de Oliveira (XXX.764.441-XX); Allan David Nascimento da Silva (XXX.314.652-XX); Allan Jhones Gomes Barbosa (XXX.768.844-XX); Amanda Gurgel Fonseca Silva (XXX.565.383-XX); Amanda Viana da Silva Polvora Luthold (XXX.285.831-XX); Ana Carla Colman Piesanti (XXX.663.331-XX); Ana Carolina Batista da Silva (XXX.362.698-XX); Ana Claudia Cruz Almeida Silva (XXX.753.022-XX); Ana Claudia de Oliveira Monteiro (XXX.152.301-XX); Ana Paula Ferreira Santana (XXX.206.841-XX); Ana Paula Maciel Tavares (XXX.949.582-XX); Ana Paula Remonte (XXX.214.698-XX); Ana Paula Saragiotto Pasqualotto (XXX.651.891-XX); Anderlene Menezes da Silva (XXX.350.012-XX); Anderson Diego Araujo Lima (XXX.764.432-XX); Anderson Souza Araujo Silva (XXX.075.421-XX); Anderson do Couto (XXX.234.347-XX); Andra Paula dos Santos (XXX.951.718-XX); Andre Felipe Guedes Silvestre (XXX.109.233-XX); Andre Humanes (XXX.922.938-XX); Andre Jun Ohashi (XXX.897.722-XX); Andre Luis Martins Campanhoni (XXX.108.401-XX); Andre Luis de Sousa (XXX.809.554-XX); Andre Luiz Borges Veloso (XXX.451.596-XX); Andre Macedo Barros (XXX.529.144-XX); Andre Ricardo da Silva (XXX.032.888-XX); Andre Scarinci Baccan (XXX.292.608-XX); Andrea Cavalcante de Amorim Pinheiro (XXX.600.024-XX); Andreia Jacoski (XXX.604.959-XX); Andressa Guedes (XXX.057.789-XX); Andrey Cordeiro de Queiroz Stok (XXX.647.424-XX); Andrielly Nayara da Silva Santos (XXX.165.364-XX); Angela Rizziery Marques de Sena (XXX.162.784-XX); Angelica da Costa Aguiar (XXX.511.462-XX); Angelina Ferreira Bertanha (XXX.692.928-XX); Antonia Noelma de Farias Pontes (XXX.323.652-XX); Antonio Andre Almeida Sales (XXX.078.783-XX); Antonio Clesio de Sousa (XXX.424.433-XX); Antonio Diego Santos Andrade (XXX.612.825-XX); Antonio Luiz Freitas Bezerra (XXX.796.054-XX); Antonio Marques de Mello Neto (XXX.249.342-XX); Antonio Samuel Paiva Brasil (XXX.944.273-XX); Antonio da Silva Freire (XXX.944.864-XX); Antonio de Padua Oliveira Junior (XXX.450.968-XX); Aparecido Santos Tomazin Junior (XXX.783.548-XX); Arthur dos Santos Negrao (XXX.351.422-XX); Ary Moreira Lisboa Neto (XXX.610.945-XX); Atemilson de Jesus Ramos dos Santos (XXX.809.982-XX); Audriane Repolho de Almeida (XXX.870.612-XX); Augusto Cesar Borges de Azevedo Junior (XXX.385.715-XX); Augusto Vinicius Gomes de Avelar (XXX.699.101-XX); Aurelio Janson Campelo da Costa (XXX.463.933-XX); Barbara Grazielle de Araujo Almeida (XXX.976.654-XX); Barbara Vicente Coltri (XXX.937.399-XX); Bernardo Vasconcelos Cardoso (XXX.830.063-XX); Brenda Hingrid Braga Ferreira (XXX.245.532-XX); Bruna Catarina Mendes Gomes (XXX.930.123-XX); Bruna Cristina Goncalves (XXX.661.938-XX); Bruna Danielly de Lima Moraes (XXX.655.429-XX); Bruna Kelly Sousa Cunha (XXX.804.561-XX); Bruna Welter Bastos (XXX.405.390-XX); Bruno Antonio Rodrigues (XXX.698.956-XX); Bruno Aparecido Macao (XXX.670.288-XX); Bruno Augusto Fernandes (XXX.829.321-XX); Bruno Duarte dos Santos (XXX.443.667-XX); Bruno Lorenzi Botassoli (XXX.267.130-XX); Bruno Miquett Duarte da Silva (XXX.580.521-XX); Bruno Rafaeli Margato Gallinari (XXX.519.768-XX); Bruno Ribeiro Tartaglia (XXX.666.846-XX); Bruno Santos Ribeiro da Silva (XXX.838.147-XX); Bruno Soares Ferreira de Santana (XXX.301.491-XX); Caio Cesar Portela Goncalves (XXX.016.093-XX); Caio Miranda Mendonca Fiquene (XXX.726.094-XX); Camila Berne Lago (XXX.422.168-XX); Camila Borgatto Faustino Ferreira (XXX.045.238-XX); Camila Cristina Azevedo Sanches (XXX.576.178-XX); Camila Freitas Serpa (XXX.931.753-XX); Camila Maria da Silva Baracho (XXX.867.844-XX); Camila Martins Stetter (XXX.713.868-XX); Camila Paula Lopes Soares (XXX.726.931-XX); Camila Pires Cabral (XXX.211.656-XX); Camila Polinati Silva (XXX.005.881-XX); Camila Ribeiro de Lima Santana (XXX.361.855-XX); Camila Vieira dos Santos (XXX.055.159-XX); Camilla de Jesus Carvalho Soares (XXX.129.473-XX); Carina Akemi Araki Pimentel (XXX.296.949-XX); Carla Francisca Galvao Finizola (XXX.409.144-XX); Carla Neise Carneiro de Almeida (XXX.330.965-XX); Carla Neres Sarafim Santana (XXX.784.301-XX); Carla Reichert do Nascimento Benedito (XXX.546.830-XX); Carla Sandreli Viola (XXX.274.220-XX); Carla da Silva Cordeiro Rodrigues (XXX.673.747-XX); Carlinho Soares Lima (XXX.043.043-XX); Carlos Alberto Mota Paz (XXX.277.658-XX); Carlos Alberto Nascimento (XXX.360.808-XX); Carlos Andre da Silva (XXX.171.554-XX); Carlos Antonio Nascimento dos Santos (XXX.996.895-XX); Carlos Antonio Nogueira Correa (XXX.553.693-XX); Carlos Cesar Ferreira Calil Junior (XXX.640.478-XX); Carlos Eduardo Magalhaes Cabral (XXX.824.121-XX); Carlos Filipe Lima Bezerra (XXX.053.391-XX); Carlos Firmino Leite (XXX.622.261-XX); Carlos Frederico Loureiro Bracarense Costa (XXX.274.049-XX); Carlos Henrique Castro da Costa Farias (XXX.020.014-XX); Carlos Wellykem Silva Marinho (XXX.786.562-XX); Carmem Fernandes Dias (XXX.158.422-XX); Carmem Lucia Lobato da Costa Nunes (XXX.641.412-XX); Carmen Sa Botelho Gomes (XXX.753.496-XX); Carmina Candido de Almondes (XXX.129.413-XX); Carolina Coelho Teixeira (XXX.473.506-XX); Carolina Pinhatar de Oliveira Teles (XXX.674.105-XX); Carolina Ribeiro de Santana Menezes Carvalhal Franca (XXX.417.325-XX); Carolina Warwar Pereira Jeronymo (XXX.030.167-XX); Caroline de Castro Teixeira Araujo (XXX.238.726-XX); Cassia Cibele Araujo (XXX.737.714-XX); Cassia Correia Feitosa (XXX.817.702-XX); Cassio Diego dos Santos Rodrigues (XXX.515.305-XX); Cassio Gabriel Oliveira da Silva (XXX.420.527-XX); Cassio Ricardo Goncalves Leite (XXX.643.933-XX); Cayo Prado de Carvalho Queiroz (XXX.985.851-XX); Celine Maria Saraiva Nunes (XXX.747.333-XX); Cerise de Lima Spinellis do Nascimento (XXX.862.744-XX); Cesar Augusto Garces de Oliveira Filho (XXX.418.890-XX); Cezar Felicio da Silva Filho (XXX.387.732-XX); Charinnie Ribeiro de Barros (XXX.570.965-XX); Charles Barbosa Lima Pereira (XXX.941.403-XX); Christian Palmerim Furtado (XXX.006.912-XX); Cintia Damasco Schmitt Terra (XXX.375.590-XX); Cintia Rodrigues de Carvalho (XXX.448.840-XX); Clarisse Brandao da Silva (XXX.336.560-XX); Clauber Raeder Nascimento (XXX.091.007-XX); Claudete Dias de Paula (XXX.123.766-XX); Claudia Demesio de Olanda Brandao (XXX.196.818-XX); Claudia Lais Bar Paulo (XXX.459.416-XX); Claudia Silva Azevedo de Lima (XXX.021.171-XX); Claudia de Matos dos Santos (XXX.701.345-XX); Claudia dos Santos Fraga (XXX.068.718-XX); Claudinei Lazaro de Souza (XXX.825.161-XX); Claudio Henrique de Castro Silva (XXX.782.056-XX); Clea Borges Cruz (XXX.759.273-XX); Cleber Marques de Jesus (XXX.001.750-XX); Cledilson Borges da Cruz (XXX.384.982-XX); Cleiton Manuares Barbosa (XXX.974.922-XX); Cleomar Barros de Oliveira Junior (XXX.255.021-XX); Cleonelson dos Santos (XXX.948.205-XX); Cleunilson Lima Coelho (XXX.974.392-XX); Cleverson Silva Ferreira (XXX.048.302-XX); Conceicao Waleska Carneiro Mota de Araujo (XXX.391.375-XX); Cristiane Rovani (XXX.279.720-XX); Cristiane Silveira Lopes (XXX.895.850-XX); Cristiano Alves da Costa (XXX.319.102-XX); Cristiano Pereira Bezerra (XXX.827.426-XX); Cristina Donato Rodrigues Silva (XXX.554.898-XX); Cristina de Sousa Goncalves Lima (XXX.629.763-XX); Cybelle Santos Lourenco Faustino (XXX.742.441-XX); Daiene Souza Rabelo (XXX.005.486-XX); Dalva Moura Silva Cuminati (XXX.299.048-XX); Daniel Alves Leao (XXX.859.003-XX); Daniel Farias Vidal (XXX.199.114-XX); Daniel Fernandes Otoni (XXX.848.129-XX); Daniel Fernando Barros de Moraes (XXX.134.492-XX); Daniel Okubo Chagas (XXX.745.598-XX); Daniel de Oliveira Santos (XXX.771.291-XX); Daniela Ballardin Rech (XXX.734.770-XX); Daniela Riguete Boalento Cesario (XXX.833.936-XX); Daniele de Souza Cunha Romualdo (XXX.387.687-XX); Danielle Cristina Pukaro (XXX.438.968-XX); Danielle de Oliveira Tavares Fracasso (XXX.238.437-XX); Danillo Sapia Gutier (XXX.069.776-XX); Danilo Vieira da Silva (XXX.838.555-XX); Dannael Paz da Silva (XXX.634.083-XX); Dario Malta Monteiro (XXX.225.841-XX); Darlei Jose Perin (XXX.449.100-XX); Davi de Lima Oliveira (XXX.456.424-XX); David Oscar Ramos (XXX.919.618-XX); Dayane Aparecida Holowka (XXX.137.769-XX); Debora Santos de Oliveira (XXX.326.745-XX); Deise Bitencorte Freitas Garcia (XXX.653.845-XX); Deise Santana dos Santos Oliveira (XXX.135.905-XX); Deivide Ferreira Viana (XXX.660.888-XX); Denis Anderson Medeiros (XXX.627.068-XX); Denis de Souza Tenorio (XXX.936.023-XX); Denise Mussi Hunzecher Ferreira (XXX.216.378-XX); Denise de Barros Gaspar (XXX.280.088-XX); Deusmildo Marcal do Nascimento (XXX.579.842-XX); Dhusefer Schwingel Kern (XXX.778.220-XX); Dickson Anselmo Targino (XXX.220.494-XX); Dieferson Artur Brandao (XXX.658.366-XX); Diego Franco Ferreira (XXX.080.661-XX); Diego Mendes (XXX.490.218-XX); Diego Monreal Cano (XXX.071.578-XX); Diego Rafael Silva Pontes (XXX.742.934-XX); Diego Ribeiro Gurgel do Amaral (XXX.239.954-XX); Diego Ribeiro de Souza (XXX.695.065-XX); Diego Ricelli Pontes Tavares (XXX.664.364-XX); Diego do Nascimento (XXX.109.471-XX); Dilson Muniz de Sousa (XXX.376.644-XX); Diogo da Silva Sousa (XXX.588.174-XX); Diomara Rocha Ribeiro (XXX.516.873-XX); Dione Balieiro Santiago (XXX.688.542-XX); Dorenildo Emiliano do Nascimento (XXX.506.963-XX); Doriane Zilio (XXX.825.540-XX); Douglas Ezequiel Bohmer (XXX.106.040-XX); Ebenezer Brandao de Oliveira (XXX.076.912-XX); Ediani Maria Kraemer (XXX.346.310-XX); Edileuza Alves Leles (XXX.361.845-XX); Edimilson do Nascimento Araujo (XXX.925.161-XX); Edisnei Moretti Mendonza (XXX.641.638-XX); Edison Zanini Machado (XXX.304.600-XX); Edneia Noronha Gato (XXX.225.152-XX); Eduardo Almeida de Oliveira Vilaca (XXX.816.774-XX); Eduardo Alves Dutra (XXX.236.541-XX); Eduardo Nascimento dos Santos (XXX.189.312-XX); Eduardo Santos Calandreli (XXX.616.938-XX); Edva de Jesus Silva (XXX.478.934-XX); Edvaldo de Oliveira (XXX.012.497-XX); Elaine Alves dos Santos (XXX.060.061-XX); Elaine Cristina Sacci Manteiga (XXX.406.499-XX); Elaine Sabrina de Arruda (XXX.441.524-XX); Elaine de Fatima Cleto Ribeiro (XXX.134.438-XX); Elaine de Souza Vieira (XXX.730.948-XX); Elaine dos Santos Cardozo de Souza (XXX.388.859-XX); Elana Cavalcante Silveira (XXX.628.413-XX); Elane Regia Rodrigues Nobre (XXX.614.523-XX); Elcira Del Carmen Aguero Montecino (XXX.063.138-XX); Elder da Rocha Fabri (XXX.063.868-XX); Elenice Barbosa Araujo de Oliveira (XXX.976.294-XX); Eleone da Costa e Silva (XXX.996.022-XX); Eleudete Costa Ribeiro (XXX.559.792-XX); Eliandra Aparecida Bufalo e Silva (XXX.112.348-XX); Eliane Campos Felix (XXX.093.832-XX); Eliane Pereira da Silva Ottobeli (XXX.802.841-XX); Elisa Carvalho Miranda (XXX.413.891-XX); Elisa Fernandes Lovo (XXX.374.072-XX); Elisangela Esteves Teodoro (XXX.013.817-XX); Elisangela Suguiura Sobreira (XXX.839.871-XX); Elisangela Zanata Benedito (XXX.993.741-XX); Elita Gomide Bernardes (XXX.235.206-XX); Elizabeth do Prado (XXX.895.608-XX); Elizangela Aparecida Felix (XXX.596.781-XX); Elvis Carlos Carneiro de Souza (XXX.396.381-XX); Elvis Irineu Elias (XXX.723.341-XX); Emerson Ferreira Lima (XXX.160.453-XX); Emerson Leonardo Silva (XXX.531.766-XX); Emile Almeida Galvao Moraes (XXX.613.215-XX); Emiliana Sousa de Almeida (XXX.353.743-XX); Enisson Ribeiro da Silva (XXX.447.262-XX); Erica Fernandes da Silva (XXX.995.922-XX); Erick Willian dos Santos (XXX.588.716-XX); Erika Karina Goncalves Beltrame (XXX.523.238-XX); Erika da Silva Couto (XXX.595.208-XX); Erisvaldo Oliveira Silva (XXX.223.955-XX); Eron Carlos Nunes Ferreira (XXX.803.620-XX); Euder Ramos Lima (XXX.204.735-XX); Evandro Valentim Contrigiane (XXX.786.479-XX); Evora Ferreira Oliveira (XXX.032.902-XX); Fabiana Cantolino Oliveira (XXX.008.755-XX); Fabiana Cardoso Cruz (XXX.021.857-XX); Fabiana Paola Camargo Boianosqui (XXX.648.128-XX); Fabiana Vieira de Andrade (XXX.858.943-XX); Fabiana da Silva Sousa (XXX.073.832-XX); Fabiano Nunes Veloso (XXX.562.521-XX); Fabio Augusto Ribeiro (XXX.828.768-XX); Fabio Florentino de Souza (XXX.132.096-XX); Fabio Hellmuth Clement (XXX.467.918-XX); Fabio Nery dos Santos (XXX.102.216-XX); Fabio Neves Rezende (XXX.196.596-XX); Fabio Renato Maciel de Oliveira (XXX.286.834-XX); Fabio Rodrigo Couto de Aragao (XXX.145.042-XX); Fabio Silva da Rocha Aparecido (XXX.305.731-XX); Fabio da Silva Duarte (XXX.791.254-XX); Fabiola Simoes Pires (XXX.256.291-XX); Fabricia Flores Ferreira Carvalho (XXX.525.567-XX); Fabricia Soares Neves Tavares (XXX.933.302-XX); Fabricio Cardoso de Matos (XXX.654.056-XX); Fabricio Cristiano dos Santos (XXX.589.748-XX); Fabricio Rodrigues de Oliveira (XXX.981.796-XX); Felipe Bezerra da Silva (XXX.434.014-XX); Felipe Fernandes de Oliveira (XXX.379.171-XX); Felipe Freire Cabral (XXX.802.154-XX); Felipe Frota Araujo Leite (XXX.054.603-XX); Felipe Grizzolia Florindo (XXX.786.788-XX); Felipe Leandro Cavalcante Vasconcelos (XXX.310.284-XX); Felipe Machado de Cristo (XXX.073.969-XX); Felipe Penteado Silva (XXX.687.658-XX); Felipe Rocha Lemos (XXX.310.493-XX); Felipe Simon Soares (XXX.817.840-XX); Felipe da Paz Sousa (XXX.251.413-XX); Felipe da Rosa (XXX.366.250-XX); Fernanda Destro Martins de Oliveira (XXX.832.278-XX); Fernanda Midori Ikoma (XXX.342.259-XX); Fernanda Severo de Oliveira (XXX.824.171-XX); Fernanda Stella Costa da Silva Marques (XXX.603.314-XX); Fernandes Antonio Schaitel (XXX.402.599-XX); Fernando Alves de Almeida (XXX.490.341-XX); Fernando Carvalho da Silva (XXX.997.301-XX); Fernando Costa de Almeida (XXX.474.515-XX); Fernando Moreira Junior (XXX.718.511-XX); Fernando Reis Rodrigues Nicolucci (XXX.546.721-XX); Fernando Rodrigues da Silva (XXX.601.211-XX); Fernando de Souza Medici (XXX.088.670-XX); Fidel Kennedy de Souza de Oliveira (XXX.026.252-XX); Filipe Bruno Batista dos Santos (XXX.763.312-XX); Flavia Monteiro Barcelos (XXX.320.607-XX); Flavianne Vasconcelos Santos (XXX.255.624-XX); Flavio Freire Coutinho (XXX.473.148-XX); Flor de Lis Araujo Meireles Cirqueira Rocha (XXX.603.981-XX); Forllan Henrique da Costa Aquino (XXX.499.784-XX); Francaise da Silva Pedroso (XXX.961.902-XX); Francelio de Lima Brito (XXX.088.973-XX); Francenilson Pinto dos Santos (XXX.075.232-XX); Franciele Fernanda Borges de Oliveira (XXX.876.821-XX); Francilene Lucinede de Abreu (XXX.047.643-XX); Francinezio Couto Pereira (XXX.726.626-XX); Francis Martins Vieira (XXX.572.331-XX); Francisca Karyssa de Araujo Oliveira (XXX.736.543-XX); Francisca Mislene Leite de Almeida Teixeira (XXX.924.303-XX); Francisco Alves Barbosa Junior (XXX.550.404-XX); Francisco Carlos Gomes Junior (XXX.158.253-XX); Francisco Celis Silva de Souza Junior (XXX.374.472-XX); Francisco Elanio Magalhaes de Mesquita Junior (XXX.678.173-XX); Francisco Evangelista da Silva Filho (XXX.057.933-XX); Francisco Fabio Barbosa da Silva (XXX.661.684-XX); Francisco Sergivando da Silva Feitosa (XXX.452.723-XX); Francisco da Cruz Menezes da Costa (XXX.184.091-XX); Franco Pellizzaro (XXX.449.880-XX); Francyne Mabyane Pereira dos Santos (XXX.148.155-XX); Francysmara Melo Silva (XXX.225.795-XX); Gabriel Lourenco Rosa (XXX.721.386-XX); Gabriel Rafael Vieira (XXX.767.248-XX); Gabriel de Souza (XXX.847.448-XX); Gabriela Dominique de Campos Gavilan (XXX.643.962-XX); Gabriela Soares Ribeiro (XXX.299.671-XX); Gabriella Balestrin (XXX.578.259-XX); Gabriella Xavier de Souza (XXX.201.962-XX); Gecylene Nascimento Silva (XXX.050.424-XX); Geni do Carmo Freitas de Calado (XXX.058.465-XX); Geraldo Candido Fernandes de Castro (XXX.777.256-XX); Gerson Ferreira Lima de Sena (XXX.824.984-XX); Gesse Oliveira da Silva (XXX.621.061-XX); Gilberto Carlos Simas (XXX.319.617-XX); Gilmadson Macedo de Albuquerque (XXX.901.994-XX); Gilmaria Cintia Dias Boaventura (XXX.235.995-XX); Gilson Giroldi Junior (XXX.695.448-XX); Gimol Grace Zagury (XXX.812.537-XX); Girley Lavall Emerim (XXX.420.150-XX); Gisele Cristina Martins Ruivo da Cruz (XXX.329.828-XX); Gisele Cristina Ruela Spinelli Ferreira (XXX.985.668-XX); Giselle Travassos do Carmo Saad (XXX.781.437-XX); Gislene Furtado Seidel (XXX.190.308-XX); Gizele dos Santos Abreu (XXX.189.624-XX); Glauber Martins de Sousa (XXX.638.638-XX); Glaydeanne Chistinne da Costa Lucena (XXX.129.153-XX); Gledystony da Costa Cardoso (XXX.755.202-XX); Gleybson Gustavo de Sousa (XXX.220.424-XX); Grace de Santana Moreira Viana (XXX.298.195-XX); Graciete Eduardo de Souza (XXX.501.132-XX); Grayce Kelly Santana Quintiliano dos Santos (XXX.610.065-XX); Guilherme Furtado Soares (XXX.366.201-XX); Guilherme Gomes Soares da Silva (XXX.186.611-XX); Guilherme Henrique de Araujo Pereira (XXX.931.771-XX); Guilherme Magalhaes Vinhal (XXX.275.771-XX); Guilherme Morettin de Almeida (XXX.239.938-XX); Guilherme Pimentel Pereira (XXX.481.418-XX); Guilherme Rodrigues Soares (XXX.392.466-XX); Guilherme dos Santos Mazo (XXX.845.708-XX); Gustavo Bartnicki Xavier (XXX.214.890-XX); Gustavo Henrique Kinn Michelon (XXX.794.440-XX); Gustavo Ramgrab (XXX.751.750-XX); Gustavo Sandro de Almeida Oliveira (XXX.290.205-XX); Haline Melo dos Santos (XXX.999.732-XX); Haltieres Aguilera de Souza (XXX.661.829-XX); Hamanda Maria da Silva Morais (XXX.923.884-XX); Haroldo Alves Duarte (XXX.920.583-XX); Heitor Oliveira da Silva Filho (XXX.588.401-XX); Helder dos Reis e Silva (XXX.991.751-XX); Helena Meyer da Silva (XXX.557.509-XX); Hellen Moura dos Santos (XXX.440.872-XX); Helton Girotti Mercadante (XXX.857.748-XX); Henrique Alves Piscitelli (XXX.128.611-XX); Henrique Levi Freitas Sena de Carvalho (XXX.454.025-XX); Henrique Mendes Lima (XXX.884.461-XX); Herbert de Oliveira Lira (XXX.392.982-XX); Herbetth Douglas Lima da Silva (XXX.769.838-XX); Heverson Ribeiro Campelo (XXX.700.791-XX); Hildeberto Leal Teixeira Junior (XXX.493.082-XX); Hualisson Alberto Costa Oliveira (XXX.782.635-XX); Hugo Deleon da Silva Fernandes (XXX.206.824-XX); Hugo Leonardo Lima da Silva (XXX.947.961-XX); Hugo Mafra Fensterseifer (XXX.597.387-XX); Hugo Prieto Barbosa (XXX.837.238-XX); Hyago Moreira dos Santos (XXX.379.921-XX); Ian Arthur Ferreira (XXX.367.441-XX); Iannahara Stephanie Rodrigues Pereira Braz (XXX.976.254-XX); Iftael Spinosa Ribeiro Brandao (XXX.589.572-XX); Igor Brito Pinheiro (XXX.898.272-XX); Igor Tresman de Oliveira (XXX.078.617-XX); Ingrid Melo de Castro da Silva (XXX.206.989-XX); Iracema de Sousa Braga Nascimento (XXX.729.459-XX); Iracy Raimundo da Silva Gregorio (XXX.460.372-XX); Isabel Cristina Moura Ferreira Esteves (XXX.732.433-XX); Isabela Gouveia Almeida Sebastiao (XXX.362.785-XX); Isabelle de Carvalho Oliveira (XXX.009.057-XX); Isaias Gentil Dantas Barboza (XXX.225.384-XX); Isis Mota de Pinho Veloso (XXX.728.986-XX); Isolda Costa Oliveira (XXX.647.333-XX); Italo Rodrigues Pereira (XXX.994.624-XX); Italo Rossy Barbosa e Silva (XXX.128.434-XX); Italo da Silva Santos (XXX.000.752-XX); Ivan Ferrari (XXX.531.100-XX); Ivan Paulo Mendes de Sousa (XXX.557.811-XX); Ivan de Assis Laranjeira (XXX.459.012-XX); Ivan de Souza Sarmento (XXX.874.372-XX); Ivanor Pereira Reis Junior (XXX.541.441-XX); Izabel Cristina Gomes Fernandes (XXX.102.218-XX); Izabel da Silva Rodrigues (XXX.699.012-XX); Izac Newton de Andrade Rocha (XXX.759.465-XX); Izaias Andrade Silva Junior (XXX.405.335-XX); Jacira dos Santos Souza (XXX.409.913-XX); Jader Roberto Lopes de Abrantes (XXX.548.372-XX); Jaelton Ribeiro Macedo (XXX.792.261-XX); Jaime Ribeiro Fernandes (XXX.658.098-XX); Jair Jose Vieira de Oliveira (XXX.525.702-XX); Jairo Sebastiao da Silva (XXX.451.092-XX); Jakson Lenno de Souza (XXX.254.436-XX); Janaina Soares de Soares Ghisleni (XXX.245.090-XX); Janaina Vieira Goncalves Campos (XXX.045.804-XX); Jander Ricardo Garcia Marques (XXX.041.521-XX); Janete Cleia Martins Goncalo (XXX.553.582-XX); Jania Lopes da Silva (XXX.763.901-XX); Jaqueline Luz do Espirito Santo (XXX.126.565-XX); Jaqueline Oliveira Dias (XXX.542.761-XX); Jaqueline de Melo Lima (XXX.737.162-XX); Jaqueline de Oliveira Crespo (XXX.426.008-XX); Jean Peterson Valandro Machado (XXX.832.780-XX); Jeferson Daniel Cruz Oliveira (XXX.826.306-XX); Jeferson Junior Fagundes (XXX.565.131-XX); Jeniffer Ullmann (XXX.973.428-XX); Jessica Moreira da Silva (XXX.032.212-XX); Jessica Neiva Goncalves (XXX.369.302-XX); Jhennyffe da Silva Moreira (XXX.596.692-XX); Jiciane Teixeira Ramos (XXX.262.605-XX); Joao Augusto de Eca Neto (XXX.371.955-XX); Joao Henrique Cacalano (XXX.453.128-XX); Joao Paulo Batista da Silva (XXX.696.891-XX); Joao Paulo Ferreira de Lucca (XXX.695.117-XX); Joao Paulo Passacantando (XXX.129.578-XX); Joao Paulo Santana Oliveira (XXX.986.145-XX); Joao Victor de Carvalho Brito (XXX.696.348-XX); Joao Vitor Alvarenga Koch (XXX.295.797-XX); Joe Weider Silva Santos (XXX.392.795-XX); Joel Oliveira Santos (XXX.853.415-XX); Jonathan Anderson de Lima (XXX.043.944-XX); Jonathan Chagas Gonzales Junior (XXX.805.102-XX); Jonismar Campos Silva (XXX.692.892-XX); Jordan Alves do Valle (XXX.841.662-XX); Jordan Giovanny de Lima Souza (XXX.655.234-XX); Jorge Luis Longen (XXX.832.749-XX); Jorge Mauricio Dantas de Oliveira (XXX.179.505-XX); Jose Alberto de Castro Aquino (XXX.576.981-XX); Jose Almir Lago de Medeiros Filho (XXX.944.315-XX); Jose Anderson Goncalves Sobrinho (XXX.162.582-XX); Jose Anderson da Silva (XXX.414.674-XX); Jose Augusto Camargo da Silva (XXX.653.649-XX); Jose Augusto Rodrigues da Silva (XXX.441.862-XX); Jose Carlos Santos Nascimento (XXX.365.272-XX); Jose Edson Burlamaqui de Miranda Neto (XXX.279.631-XX); Jose Erick Neves da Costa (XXX.555.384-XX); Jose Fabio de Oliveira (XXX.371.031-XX); Jose Fagner Lima de Melo (XXX.623.294-XX); Jose Franca de Sousa Junior (XXX.268.711-XX); Jose Luciano Camara (XXX.510.644-XX); Jose Ricardo Marinho Silva (XXX.324.484-XX); Jose Rogerio Duarte de Oliveira (XXX.711.029-XX); Josemar de Sousa Ferreira Filho (XXX.925.367-XX); Josemary Freire Souza Soares (XXX.183.545-XX); Josenildo Nobrega Arruda da Silva (XXX.574.024-XX); Josiane Cristina Brombim Hara (XXX.903.518-XX); Josiane Monteiro Almeida (XXX.250.076-XX); Josimario Cicero Pereira de Oliveira (XXX.426.104-XX); Josival da Silva Cavalcante (XXX.508.205-XX); Josue Araujo Ferreira Santos (XXX.528.005-XX); Joyce Lira de Barros (XXX.630.934-XX); Jucelia da Silva Nunes (XXX.904.600-XX); Julia Yuri Yahagi (XXX.096.558-XX); Juliana Aguirra Priori (XXX.110.108-XX); Juliana Neves de Oliveira (XXX.557.576-XX); Juliana Rocha Rego (XXX.987.015-XX); Juliana Taglialegna Verola Moreira (XXX.056.646-XX); Juliana Vitali Serafim de Sa Bedin (XXX.410.728-XX); Juliana de Souza Guimaraes (XXX.020.748-XX); Juliene Medis Sgotti (XXX.937.438-XX); Juliete Rodrigues da Silva (XXX.422.942-XX); Julimar Marcio de Oliveira (XXX.052.586-XX); Julio Cesar Alves dos Santos (XXX.615.029-XX); Julio Cesar Cunha (XXX.253.058-XX); Julio Cesar de Souza (XXX.433.501-XX); Julyana Lima Ferreira (XXX.743.961-XX); Jurandy Santos de Carvalho (XXX.835.375-XX); Jussara Afonso Santos (XXX.346.296-XX); Kaline Juliana de Souza Feitosa (XXX.397.974-XX); Karen Regina Bertolotti Cury (XXX.712.248-XX); Karina Gambaroto Gil de Oliveira Cursino (XXX.825.358-XX); Karine Nery Eca (XXX.322.505-XX); Karine Rodrigues Santos Faria (XXX.586.306-XX); Karla Aparecida Neres de Oliveira (XXX.491.141-XX); Karla Conceicao Mendes Horst (XXX.624.616-XX); Katiane Gregorio de Souza Silva (XXX.904.368-XX); Katiane Mascarenhas dos Santos Mendes (XXX.395.471-XX); Kauani Suellen Cora de Negri (XXX.637.170-XX); Keite Maiara da Silva Souza (XXX.229.502-XX); Kelli Cristina de Castilho Andrade (XXX.308.578-XX); Kelly Ferreira da Costa Silva Ely (XXX.401.611-XX); Kelly Renata de Aro Melo (XXX.161.998-XX); Keyla Aguiar do Carmo (XXX.606.363-XX); Klauber Tanajura Silva (XXX.530.355-XX); Kleyson Bentes Barros (XXX.237.552-XX); Kllysmman de Oliveira Silva (XXX.822.132-XX); Krollen Sousa da Silva (XXX.178.102-XX); Kryslane Larissa Honorio Mendes (XXX.778.124-XX); Ladico Suares da Silva (XXX.257.471-XX); Lais Guimaraes Pinto (XXX.873.914-XX); Laiz Rocha de Deus Reis (XXX.142.106-XX); Larissa Carrara do Carmo (XXX.644.351-XX); Larissa Magalhaes Cerqueira (XXX.572.025-XX); Larissa Muniz Pessoa (XXX.010.584-XX); Larissa Santos Menezes (XXX.803.505-XX); Laura Felizardo Soares de Oliveira Araujo (XXX.999.443-XX); Layssa Figueredo Sandes Dourado (XXX.715.771-XX); Leandro Alberto de Mattos (XXX.202.588-XX); Leandro Costa de Oliveira (XXX.892.311-XX); Leandro Jansen Mendes (XXX.565.153-XX); Leandro Soares de Freitas (XXX.131.041-XX); Lecian Morais Angelo (XXX.441.090-XX); Leda Correia de Oliveira Mendes (XXX.309.061-XX); Leidiane Cristina de Morais (XXX.263.996-XX); Leidiane de Melo Carvalho (XXX.925.639-XX); Leila Pereira Correa (XXX.392.310-XX); Leolino Dias da Silva (XXX.506.211-XX); Leonardo Alexandre da Silva (XXX.923.674-XX); Leonardo Daniel Straub (XXX.122.341-XX); Leonardo Guerreiro Prestes (XXX.629.822-XX); Leonardo Mota Oliveira Cordeiro (XXX.000.085-XX); Leonardo Oliveira Kamiya (XXX.696.563-XX); Leonardo Prado Freitas (XXX.834.327-XX); Leonardo Santana de Camargos (XXX.451.706-XX); Leonardo Trindade Monteiro (XXX.530.796-XX); Leonarth Mendes Teixeira (XXX.494.424-XX); Leonilton Gomes da Silva (XXX.512.701-XX); Lia Cristina Silva de Sousa (XXX.872.412-XX); Lidiane Gardenia Rocha Dantas (XXX.671.894-XX); Lidiane Gielinski (XXX.520.199-XX); Lidiany Araujo de Sousa (XXX.251.375-XX); Ligiane da Costa Silva (XXX.086.941-XX); Liliam de Araujo Peixoto (XXX.811.585-XX); Lilian Costa da Silva Cambraia (XXX.664.131-XX); Lilian Fernanda Mattos Chaves (XXX.636.876-XX); Lindon Lincoln Sardinha Barreto (XXX.602.255-XX); Lisandra Tais Amorim (XXX.696.429-XX); Lisiane Anderson Franca (XXX.812.729-XX); Livia Chirico Ferreira de Brito (XXX.712.747-XX); Livia Maria Nogueira Fernandes Peixoto (XXX.839.573-XX); Lohane Caixeta de Camargos (XXX.287.086-XX); Lorena Augusto Coelho (XXX.474.961-XX); Lorena Barroso Pinto (XXX.970.343-XX); Lorena Ferreira da Silva (XXX.349.112-XX); Lorena Watrin de Oliveira (XXX.097.842-XX); Lorenna Dutra Cartaxo (XXX.185.093-XX); Lourenco Bezerra da Silva (XXX.513.722-XX); Luan Jallyson da Silva Souza (XXX.866.324-XX); Luana Regina de Souza (XXX.149.799-XX); Luana Ribeiro da Silva (XXX.858.068-XX); Lubia Maria de Amorim Silva (XXX.694.744-XX); Lucas Andrich Garbin (XXX.127.170-XX); Lucas Carlos Marques (XXX.827.183-XX); Lucas Dantas Caldas (XXX.353.295-XX); Lucas Frata Guzzo (XXX.285.210-XX); Lucas Kim Yamamoto (XXX.167.598-XX); Lucas Prata Urzedo (XXX.222.566-XX); Lucas de Cerqueira Santos (XXX.623.925-XX); Lucas de Souza Lemos (XXX.499.805-XX); Luciana Martins (XXX.497.109-XX); Luciana Paranhos Marques Simoes (XXX.888.967-XX); Luciana Ribeiro Cangucu Silva (XXX.285.611-XX); Luciana Rodrigues de Mendonca Costa (XXX.084.771-XX); Luciane Cerqueira Santos (XXX.977.305-XX); Luciane Patricia Longen Cavilia (XXX.482.609-XX); Luciano Lopes Sobral (XXX.010.711-XX); Luciany Oliveira Alves Fortuna (XXX.759.853-XX); Lucideane Gomes Reis de Souza (XXX.348.452-XX); Luciele Silva Costa Duarte (XXX.208.378-XX); Luciene Sousa Cruz (XXX.837.291-XX); Luis Augusto Matos Ferreira (XXX.667.466-XX); Luis Carlos Lobato da Silva (XXX.805.592-XX); Luis Fernando Malta Soares Ramalho (XXX.295.944-XX); Luiz Alexandre Lima da Motta (XXX.378.815-XX); Luiz Barbosa Aguiar Junior (XXX.735.381-XX); Luiz Carlos dos Santos Neto (XXX.059.861-XX); Luiz Felipe Lima da Costa (XXX.040.244-XX); Luiz Fernando Alves Souza (XXX.006.717-XX); Luiz Fernando Mendes (XXX.270.401-XX); Luiz Paulo Acosta de Oliveira (XXX.847.600-XX); Luiz Paulo Padum Robi (XXX.505.098-XX); Luiza Adelaide Ulisses Moreira de Alencar (XXX.229.114-XX); Lyrian Jesuina Cortes (XXX.720.296-XX); Lyvia Crisostomo de Souza (XXX.589.508-XX); Magnus Soeiro da Silva de Castro (XXX.071.815-XX); Maic Welington Silva (XXX.426.236-XX); Maira Skaf Silva (XXX.758.101-XX); Majana Andres (XXX.699.220-XX); Manoel Domingos Alves Neto (XXX.707.102-XX); Marcela Coelho Machado Goncalves (XXX.475.533-XX); Marcela Lameira da Silva (XXX.854.222-XX); Marcela da Silva Vasconcelos (XXX.857.198-XX); Marcelo Dourado Fernandes (XXX.791.367-XX); Marcelo Manfio (XXX.358.906-XX); Marcelo Nogueira Felix (XXX.733.526-XX); Marcelo Pereira de Lima (XXX.404.491-XX); Marcelo Rodrigues da Costa (XXX.830.247-XX); Marcelo Santos de Passos (XXX.791.355-XX); Marcelo Veridiano Gibim (XXX.870.218-XX); Marcelo Victor Raposo de Lima (XXX.861.302-XX); Marcelo de Moraes Franke (XXX.842.329-XX); Marcelo de Paula Silveira (XXX.329.697-XX); Marcio Alves da Silva (XXX.430.694-XX); Marcio Augusto Pereira Aguiar (XXX.595.208-XX); Marcio Gomes de Oliveira (XXX.657.294-XX); Marcio Jose Sauer Martini (XXX.152.880-XX); Marco Aurelio Teixeira de Carvalho (XXX.378.908-XX); Marcos Antonio da Luz (XXX.027.873-XX); Marcos Aurelio Marinho de Andrade Junior (XXX.283.424-XX); Marcos Farias dos Santos (XXX.839.085-XX); Marcos Henrique Souza Lima (XXX.828.381-XX); Marcos Junior Martins de Souza (XXX.259.335-XX); Marcos Paulo Teixeira (XXX.527.748-XX); Marcos Vinicius Matos Rodrigues (XXX.609.835-XX); Mari Klein Saito (XXX.818.858-XX); Maria Geralda Gomes da Rocha (XXX.215.338-XX); Maria Rita Tavares Lima Deocleciano (XXX.316.863-XX); Maria Rita de Oliveira Souza Mota (XXX.564.235-XX); Maria Suelma Pereira de Sousa (XXX.061.133-XX); Maria da Penha Marques Silva (XXX.187.823-XX); Maria das Gracas Souza de Oliveira (XXX.319.526-XX); Maria de Fatima Aragao Macedo (XXX.807.233-XX); Maria de Fatima Costa Silva (XXX.962.244-XX); Maria de Jesus Bitencourt Pantoja Ferraz (XXX.242.202-XX); Maria do Socorro Barbosa (XXX.995.084-XX); Mariana Abbud (XXX.654.077-XX); Mariana Ferreira (XXX.461.743-XX); Marielle Costa de Lima (XXX.694.433-XX); Marielli Godoy Savedra Carvalho (XXX.947.400-XX); Marileia de Fatima Sauer (XXX.472.769-XX); Marilia Gabriela Medeiros de Freitas (XXX.146.464-XX); Marina Oliveira de Morais Ramos (XXX.238.188-XX); Marley Porfirio Alves (XXX.723.372-XX); Marllucy Cedraz Santiago Carneiro (XXX.166.235-XX); Marta Martins da Rocha Reis (XXX.371.305-XX); Mateus Henrique da Silva (XXX.973.351-XX); Mateus Oliveira Santos (XXX.076.355-XX); Matheus Castro Reis (XXX.587.362-XX); Matheus Eduardo Furlan de Paula (XXX.685.779-XX); Matheus Pereira Menezes (XXX.956.585-XX); Matheus Ramos Ferreira (XXX.167.941-XX); Matheus Vinicius Queiroz Alves (XXX.742.661-XX); Matheus de Castro Lincke (XXX.034.280-XX); Mauricio Fernandes (XXX.388.080-XX); Mauricio Ferreira de Oliveira (XXX.684.705-XX); Mayara Barbosa de Souza (XXX.715.204-XX); Mayara Helena de Araujo Albuquerque (XXX.712.614-XX); Mayara Vilas Boas (XXX.476.068-XX); Maycon Bluno Alves Marcilio (XXX.677.371-XX); Meline Pereira Ferreira (XXX.161.476-XX); Melquisedeque Gomes de Morais (XXX.835.661-XX); Michele Caoli Takagi Antunes (XXX.717.510-XX); Michele Cardoso (XXX.695.360-XX); Michelle Aquino de Azevedo Ribeiro Vieira (XXX.244.158-XX); Michelle Caroline Simoes da Silva (XXX.854.944-XX); Michelle Logobuco de Souza (XXX.390.717-XX); Michelle Silva Ribeiro Brasil (XXX.718.261-XX); Michelson Macario Lima (XXX.666.174-XX); Mileidy Silva Pereira da Rocha (XXX.024.501-XX); Milena Feitosa de Oliveira (XXX.528.754-XX); Milene Oliveira Farias (XXX.046.845-XX); Milla Fon do Nascimento Brandao Ertel (XXX.506.814-XX); Mirella Augusta Sousa Moura (XXX.814.431-XX); Moabio Alexandre Florentino da Rocha Junior (XXX.785.683-XX); Moises Rodrigo Deimling (XXX.255.340-XX); Monique Sampaio Correa da Silva Nobrega (XXX.577.667-XX); Monise da Silva Pereira Rodrigues (XXX.116.305-XX); Morgana Vasconcelos Cheremeta (XXX.697.062-XX); Murilo da Silva Mascarenhas de Moraes (XXX.429.761-XX); Myllene Bastos Monteiro Alves (XXX.796.982-XX); Naiana Natasche Bar (XXX.499.560-XX); Naiane Bezerra dos Santos (XXX.221.941-XX); Naira Lopez Antunes (XXX.328.318-XX); Natalia Mara Barboza (XXX.490.438-XX); Natalia Rafaela dos Santos Silva (XXX.786.152-XX); Natalia de Castro Fernandes (XXX.391.741-XX); Natalina Breda Zache (XXX.965.797-XX); Nataly Pontes Lima Alves (XXX.699.508-XX); Natany Lima Morais (XXX.872.492-XX); Nayhara Bernardo Gomes (XXX.879.095-XX); Nayonara Paula da Silva Freitas (XXX.945.954-XX); Nelma de Oliveira Almeida Soares (XXX.160.765-XX); Neonilda Carvalho Moraes Rego Lima (XXX.674.794-XX); Neuber Hudson Martins Silva (XXX.050.101-XX); Neuma Rodrigues Guedes (XXX.506.786-XX); Nicson Silva dos Santos (XXX.800.225-XX); Nielsen Coutinho Tarcitano (XXX.083.437-XX); Nikolas Moreira Dias (XXX.626.808-XX); Nilton Onesimo Cardoso Lopes (XXX.994.092-XX); Olga Ludmila Pereira Melo (XXX.771.156-XX); Oswald Anderson de Alencar Leite (XXX.050.653-XX); Paloma de Lima Suazo Pereira (XXX.938.655-XX); Paola Franciele Silva do Nascimento Rodrigues (XXX.220.111-XX); Paolo Pego Oliveira (XXX.190.561-XX); Patriane Barreto Feitosa Govi (XXX.962.873-XX); Patric Morgenrotd (XXX.226.979-XX); Patricia Ferreira dos Santos (XXX.162.528-XX); Patricia Gomes Ferreira (XXX.994.106-XX); Paula Assuncao Araujo (XXX.921.786-XX); Paula Juciellen Henrique Rufino (XXX.402.794-XX); Paula Lemos Costa Pereira (XXX.591.344-XX); Paula Regina Escames Martins (XXX.172.298-XX); Paulina Rodrigues Antunes (XXX.160.748-XX); Paulo Cesar Sales Barros (XXX.436.303-XX); Paulo Cezar de Mello Maciel (XXX.529.540-XX); Paulo Edson Rodrigues da Silva (XXX.625.301-XX); Paulo Henrique Ferreira Santos (XXX.792.226-XX); Paulo Jorge de Andrade Filho (XXX.799.194-XX); Paulo Morais Breynne (XXX.784.472-XX); Paulo Sergio Leite de Menezes Junior (XXX.794.275-XX); Paulo Sergio Nunes da Silva (XXX.580.141-XX); Paulo Ueiner Moreira de Assis (XXX.039.301-XX); Paulo Vitor Ramos de Andrade (XXX.134.214-XX); Pedro Dias Bezerra Neto (XXX.860.434-XX); Pedro Henrique Bitencourt de Jesus (XXX.282.625-XX); Pedro Henrique Cardoso Carvalho (XXX.461.418-XX); Pedro Henrique de Siqueira (XXX.190.911-XX); Pedro Henrique do Nascimento Pereira (XXX.809.274-XX); Pedro Paulo Lustoza Cabral (XXX.665.831-XX); Petronio Costa Miranda (XXX.503.336-XX); Pollyanna Christiany de Freitas Paiva (XXX.592.524-XX); Pricilla Giovana Arraes Monteiro (XXX.681.801-XX); Priscila Cariello Szczepaniak (XXX.410.250-XX); Priscilla Birindiba Marques (XXX.311.647-XX); Quezia de Padua Braga Oliveira (XXX.873.381-XX); Rachel Miranda (XXX.967.323-XX); Rafael Afonso Barreto (XXX.110.028-XX); Rafael Anderson de Oliveira Souza (XXX.270.592-XX); Rafael Aurelio Guimaraes Alves (XXX.164.057-XX); Rafael Daniel de Souza (XXX.649.398-XX); Rafael Eberhardt (XXX.854.560-XX); Rafael Henrique dos Santos (XXX.525.118-XX); Rafael Lopes Silva (XXX.401.563-XX); Rafael Lucas Dias (XXX.335.343-XX); Rafael Minami Suzuki (XXX.097.038-XX); Rafael Schizzi (XXX.730.409-XX); Rafael Siqueira Leal (XXX.997.426-XX); Rafael Tavares Gomes (XXX.130.865-XX); Rafael Yukio Uehara (XXX.426.151-XX); Rafael de Aquino Vieira (XXX.244.368-XX); Rafaela Falqueti Barcellos Madona (XXX.632.918-XX); Rafaela Marchionatti Kliemann (XXX.143.820-XX); Rafaela Quezado Tavares Macedo (XXX.673.483-XX); Raiele Toscano de Queiroz (XXX.471.082-XX); Ramily Nery Paixao (XXX.619.002-XX); Ramon Martinez Pimenta (XXX.326.521-XX); Ramon da Silva Sousa (XXX.812.725-XX); Ramy Soares de Melo (XXX.402.912-XX); Raphael Camara Mandarino (XXX.633.474-XX); Raquel Bezerra de Lima (XXX.508.903-XX); Raquel Flach Von Dentz (XXX.317.499-XX); Raquel Guimaraes Santos Amorim (XXX.436.101-XX); Raquel da Piedade da Silva Pereira (XXX.097.406-XX); Raquel de Farias Silva (XXX.476.407-XX); Raul Pereira da Silva (XXX.152.904-XX); Rayana Ferreira Rodrigues (XXX.068.552-XX); Raylla Cristina Pereira Sales (XXX.409.903-XX); Regina Aparecida Barbosa dos Santos (XXX.399.659-XX); Renan de Souza Galvao (XXX.694.734-XX); Renata Nascimento Fontes (XXX.915.675-XX); Renata dos Santos Silva (XXX.336.931-XX); Renato Domingos Cardoso (XXX.039.458-XX); Renato da Silva Aragao (XXX.273.363-XX); Renato de Oliveira Pontes de Souza (XXX.398.418-XX); Renato dos Santos (XXX.438.178-XX); Rene da Silva Andrade (XXX.822.881-XX); Renio Douglas Lopes de Oliveira (XXX.669.144-XX); Ricardo Barbosa de Oliveira (XXX.427.375-XX); Ricardo Pires de Araujo (XXX.893.156-XX); Ricardo Souza Reis (XXX.874.617-XX); Ricardo Teles Ferreira da Silva (XXX.385.451-XX); Rita de Cassia Franca Belmonte (XXX.570.967-XX); Roberto Sandro Rios dos Reis (XXX.149.725-XX); Robinson Adolfo Goncalves Teixeira (XXX.666.431-XX); Robison Lino dos Santos (XXX.527.315-XX); Robson Veiga da Silva (XXX.352.374-XX); Robson Venturin (XXX.042.059-XX); Rodrigo Cavichioli (XXX.383.378-XX); Rodrigo Fortes de Alcantara Santos (XXX.558.328-XX); Rodrigo Grillo (XXX.391.587-XX); Rodrigo Naidhig de Souza (XXX.626.168-XX); Rodrigo Olah Neves (XXX.844.558-XX); Rodrigo Passos Maciel (XXX.455.218-XX); Rodrigo Pinto da Rosa (XXX.161.977-XX); Rodrigo Verbi (XXX.677.018-XX); Rodrigo Xavier Machado (XXX.118.071-XX); Rodrigo da Conceicao Xavier (XXX.799.322-XX); Roger Breschiliare (XXX.406.538-XX); Rogerio Aguiar Bernardo (XXX.595.471-XX); Rogerio Anderson Pereira de Souza (XXX.758.931-XX); Rogerio Saippe de Melo Bezerra (XXX.744.624-XX); Romilda Cardoso de Souza de Castro (XXX.662.296-XX); Romulo Giovanelli Carneiro (XXX.921.709-XX); Romulo Oliveira Leite (XXX.890.665-XX); Ronald Santos Santana (XXX.827.635-XX); Rosangela Vicente Rosa (XXX.000.977-XX); Rosauro Pereira Lopes (XXX.434.562-XX); Rosimeire Rodrigues da Silva Aureliano (XXX.870.421-XX); Rosimere Maria Mudesto de Castro (XXX.469.977-XX); Rozangela Marques Alves Maia (XXX.553.306-XX); Ruth Ferreira Alves (XXX.544.911-XX); Salathiel dos Santos Rocha (XXX.092.571-XX); Samanta Rafaela do Prado (XXX.484.769-XX); Samara Genovez Lopes (XXX.344.044-XX); Samuel Bitencourt de Souza (XXX.260.155-XX); Samuel David Lins Couto (XXX.466.492-XX); Sandra Maris Scuteri (XXX.873.951-XX); Sandra Rafaela de Castro Gomes (XXX.594.903-XX); Sandra Regina Bendini (XXX.895.298-XX); Sandy da Silva Santos (XXX.374.891-XX); Sara Cristina Aparecida de Oliveira (XXX.615.328-XX); Sara Gomes de Souza (XXX.430.435-XX); Sarah Correia Lima (XXX.293.574-XX); Sarah Rodrigues Fernandes (XXX.141.558-XX); Saulo Lins Santos (XXX.438.294-XX); Saulo Souza da Silva (XXX.250.102-XX); Sebastiao Gustavo Freitas Lima (XXX.398.363-XX); Sebastiao dos Santos Correa Junior (XXX.002.322-XX); Serafim Jose de Barros Junior (XXX.659.661-XX); Sergio Brigido de Moura Filho (XXX.294.753-XX); Sergio Medeiros dos Santos Filho (XXX.342.564-XX); Sergio Zanetoni Junior (XXX.103.298-XX); Shirley Jacinta Rodrigues (XXX.171.664-XX); Silvana Cristina Firmino de Lima (XXX.212.808-XX); Silvana Jesus do Nascimento (XXX.614.091-XX); Silvana Pereira Jaegermann (XXX.766.552-XX); Silvana de Barros Borba (XXX.968.627-XX); Silvaneide Bezerra de Andrade (XXX.476.624-XX); Silvia Pereira Domingues (XXX.419.202-XX); Silvia Regina Schiavon Ribeiro (XXX.463.600-XX); Simone Juliana Menon Bezerra (XXX.138.461-XX); Simone Partelli Rigotti (XXX.388.652-XX); Simone Terezinha Sieminkoski Pavan (XXX.050.230-XX); Solimar Neves Cristaldo (XXX.889.240-XX); Sonia Cristina Russin (XXX.142.150-XX); Stefany Ayu Chaves Kimura (XXX.363.441-XX); Stenio Araujo Pereira (XXX.645.733-XX); Stephanie Guaranho Anselmo Furtado (XXX.014.717-XX); Suellen Katharen de Medeiros (XXX.745.971-XX); Suellen de Oliveira Bruzamarelo (XXX.598.632-XX); Suely Maria de Farias Ramalho (XXX.974.154-XX); Suely Silva de Carvalho (XXX.844.763-XX); Taciane de Oliveira (XXX.344.028-XX); Taciano Canassa de Assis (XXX.854.686-XX); Tadeu Geraldo Santos de Oliveira (XXX.155.106-XX); Tafarel Ribeiro de Albuquerque (XXX.861.244-XX); Taise Peres da Silveira (XXX.348.219-XX); Talita Caroline Berto da Paz Barbosa (XXX.681.954-XX); Talita Vitar Araujo Rodrigues (XXX.775.568-XX); Tamires Andreia Herek (XXX.983.870-XX); Tarcio Lutier Souza Viana (XXX.796.347-XX); Tassio Matos Santos (XXX.944.235-XX); Tatiana Costa Rodrigues (XXX.577.828-XX); Tatiana Mendonca Ribeiro Marcal (XXX.458.628-XX); Tatiana Tabosa Goncalves (XXX.811.264-XX); Tatiana de Souza Melo (XXX.750.815-XX); Tatiane Salgado Neves Pugliese (XXX.367.948-XX); Tayna Rodrigues Souto (XXX.788.384-XX); Tercio Oliveira Misael (XXX.827.461-XX); Thais Moura dos Santos (XXX.075.148-XX); Thais Regina Goncalves de Carvalho (XXX.563.427-XX); Thales Alexandre Rezende Oliveira (XXX.104.891-XX); Thales de Melo e Araujo (XXX.254.261-XX); Thalita Bahia Barbosa (XXX.074.275-XX); Thalles Souza Silva Brito (XXX.635.036-XX); Thamires Gomes Pinheiro (XXX.681.965-XX); Thassia Beraldo de Oliveira (XXX.998.678-XX); Thiago Augusto Rodrigues Lima (XXX.202.261-XX); Thiago Baioni Sandre (XXX.130.381-XX); Thiago Jose Silva de Oliveira (XXX.490.985-XX); Thiago Manhas (XXX.025.808-XX); Thiago Rios de Oliveira (XXX.196.683-XX); Thiago Urias Hirae (XXX.968.291-XX); Thiago de Jesus Filho (XXX.192.588-XX); Thiago de Macedo Couto (XXX.043.327-XX); Thiago de Paula Bastos (XXX.809.976-XX); Thiago de Souza Andrade (XXX.044.832-XX); Thomaz Vinicius Silva Mesquita (XXX.062.826-XX); Tiago Augusto da Silva (XXX.076.014-XX); Tiago Brito Siebra (XXX.378.973-XX); Tiago Correa (XXX.303.380-XX); Tiago Dias Mascarenhas (XXX.331.075-XX); Tiago Moreira da Silva (XXX.962.613-XX); Tiago de Morais Aguiar Pelles (XXX.632.371-XX); Tiago dos Santos Brito (XXX.394.519-XX); Tuany Priscilla de Paiva Baia (XXX.632.431-XX); Tunay Oliveira Velozo (XXX.441.004-XX); Valdeane Cunha Nascimento (XXX.059.612-XX); Valdinei Esteves Guimaraes (XXX.889.967-XX); Valdir Alves Cardoso (XXX.013.441-XX); Valdir Joselio Souza Sodre (XXX.177.413-XX); Valentim Mattos Braga (XXX.836.695-XX); Valeria Fernandes Gomes (XXX.345.888-XX); Valquiria Arceno Citadini (XXX.309.059-XX); Vander Luiz Meinen (XXX.747.830-XX); Vanessa Aparecida Leocadio de Andrade (XXX.693.098-XX); Vanessa Caroline Leite (XXX.715.689-XX); Vanessa Cristina de Abreu Torres Hrenechen (XXX.453.339-XX); Vanessa Gechele de Freitas Mogami (XXX.604.546-XX); Vanessa Licio Dias (XXX.868.206-XX); Vanessa Silva da Rocha Lisboa (XXX.091.810-XX); Vania Rodrigues de Sousa (XXX.249.373-XX); Vanilda Garcia Gomes (XXX.447.058-XX); Vanusa Sayonara Mendes (XXX.409.782-XX); Varlene Goncalves de Sousa (XXX.612.603-XX); Vicente Neto Nascimento da Silva (XXX.988.663-XX); Victoria Franco de Godoy Ferreira (XXX.926.108-XX); Vinicius Leony de Oliveira (XXX.747.835-XX); Vitor Marcal Lima (XXX.906.276-XX); Vitor Marthur Santos da Silva (XXX.319.551-XX); Viviane Fonseca Taborda Tomaz (XXX.048.191-XX); Viviane Morais de Arruda (XXX.394.874-XX); Wagner Claudino Monteiro (XXX.269.154-XX); Waldiney Negreiros Alves (XXX.789.183-XX); Wanderson Freitas Daltro (XXX.612.841-XX); Wanderson Goncalves Martins (XXX.661.490-XX); Wanderson de Castro da Silva (XXX.657.207-XX); Warles Rocha Cirillo (XXX.890.632-XX); Washington Sales Conde (XXX.646.818-XX); Wellington Pessoa Vasconcelos Junior (XXX.743.213-XX); Wellington Roosevelt Paulo Soares (XXX.203.193-XX); Wellington Stanley da Silva Sousa (XXX.523.021-XX); Wendel Rodrigues Alves Ferreira (XXX.197.661-XX); Wendel Silva Santos (XXX.879.181-XX); Wenderson Araujo Carvalho (XXX.581.813-XX); Werner Silva Souza (XXX.864.605-XX); Weslen Junio Pereira da Silva (XXX.987.042-XX); Weslen Martins Ferreira (XXX.542.542-XX); Wesley Christian Falcao Lourenco (XXX.257.447-XX); Wesley Constancio de Souza (XXX.564.226-XX); Wiliam Nikaido Yabumoto (XXX.745.941-XX); Wilian Tainan de Lima Pereira (XXX.911.322-XX); William Silvano Ouriques de Souza (XXX.804.110-XX); Wolney Ferreira de Souza (XXX.785.101-XX); Yeda Karla Jeronimo Barbosa da Silva (XXX.261.734-XX); Yuri Bezerra Coelho (XXX.936.413-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.